Tribunal: TJMT
Processo: 1022362-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022362-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410, DO STJ – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Súmula no 410). Contudo, excepcionalmente, quando constatado o intuito procrastinatório do devedor, deve ser admitida a intimação feita na pessoa do advogado, mormente se este for procurador da parte executada desde o início da demanda e se ambos, advogado e devedor, tiveram ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação.

A doutrina explica que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado.

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital, no Cumprimento de Sentença no. 1011563-33.2021.8.11.0041, movido em seu desfavor por CHERILYN KARINE FRITSCHE, que, após a decisão que apreciou a impugnação ofertada pela executada, julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, e, considerando a decisão de ID 68140401 que reconheceu que o valor devido ao exequente é de R$ 15.276,74, determinou a expedição de alvará em favor deste e, quanto ao saldo remanescente, em favor do executado.

Em suas razões, sustenta a agravante, em resumo, que a multa é indevida porquanto não houve a intimação pessoal da executada, condição necessária à imposição de multa.

Alega que a multa ora impugnada contraria os princípios previstos nos artigos 537, e artigo 412 do Código Civil, que consagram que o acessório não pode ultrapassar o principal.

Requer seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para que seja afastada a multa em sua integralidade, em virtude da ausência de intimação pessoal, consonante com o enunciado da Súmula 410, do e. STJ.

Subsidiariamente, caso seja o entendimento deste Colegiado manter a aplicação da multa, pugna-se por sua redução em alinhamento à discussão do processo.

Contraminuta da parte agravada (ID 113945987).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, em fase de Cumprimento de Sentença, ajuizada por CHERILYN KARINE FRITESCHE em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA., cuja sentença tornou definitiva a tutela de urgência concedida e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

A tutela provisória foi deferida em 09/04/2021 para determinar à ré que, no prazo de três dias, restabeleça o sinal da TV por assinatura de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

A parte exequente apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, noticiando que o sinal só foi restabelecido em 31/07/2021, ou seja, após 81 (oitenta e um dias) da intimação para seu cumprimento, razão pela qual requereu a aplicação da multa cominatória no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais), bem como R$ 6.276,74 (seis mil e duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), referente ao valor da condenação fixada em sentença.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença, o Magistrado de piso determinou a intimação da parte devedora, através de seus patronos, para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2o, do CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Intimada, a parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mediante garantia do juízo, na qual aduz ser indevida a cobrança da multa ante a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, como dispõe a Súmula 410, do STJ, bem como a ausência de limitação dos dias-multa.

Pela eventualidade, caso se entenda que a astreinte não deva ser afastada, defende não ser razoável a pretensão de imposição de multa de R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil, e trezentos reais), devendo ser drasticamente diminuído.

Ao analisar o pleito, o Magistrado entendeu por acolher parcialmente a impugnação para delimitar em 30 (trinta dias) as astreintes fixadas, na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), que deverá ser acrescido ainda do valor de R$ 6.276,74 (seis mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), valor referente à condenação ao dano moral.

A parte exequente manifestou nos autos concordando com o valor apontado e requerendo a transferência eletrônica do valor depositado em conta judicial, no valor total de R$ 15.276,74 (quinze mil e duzentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Ato contínuo, o Juízo prolatou sentença entendendo satisfeita a obrigação, motivo porque julgou extinto o cumprimento de sentença e, considerando a decisão anterior que reconheceu que o valor devido à exequente (R$ 15.276,74), determinou a expedição de alvará em favor desta e, quanto ao saldo remanescente, em favor do executado.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A agravante entende que a multa é indevida porquanto não houve a intimação pessoal da executada, condição necessária à imposição de multa, a teor do que dispõe a Súmula 410, do STJ.

Sem razão, contudo.

Primeiro porque, da leitura atenta da súmula, verifica-se que a obrigatoriedade de intimação pessoal se aplica ao cumprimento de sentença (obrigação de pagar), ao passo que as astreintes foram fixadas em decisão interlocutória que deferiu a liminar (obrigação de fazer).

Segundo, porque se extrai dos autos que, antes mesmo de ser citada na ação e sobre a decisão liminar, a parte requerida/agravante habilitou-se espontaneamente nos autos e já se manifestou expressamente quanto à tutela concedida, inclusive para dizer ser impossível o seu cumprimento (ID 54828248 – autos de origem).

Ato contínuo, apresentou contestação e, tendo sido sentenciado o feito, com a confirmação da liminar, a agravante não apresentou nenhum recurso, tanto é que houve a certificação do trânsito em julgado, o que afasta a alegação de ausência de intimação pessoal.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO DE ASTREINTES - IMPUGNAÇÃO - AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO JUDICIAL CONSTANTE DOS AUTOS - INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO - ADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO - REJEIÇÃO DA IMPUGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. Conforme estabelece o art. 475-N, I, do CPC, "a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia", constitui título executivo judicial.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Súmula no 410). Contudo, excepcionalmente, quando constatado o intuito procrastinatório do devedor deve ser admitida a intimação feita na pessoa do advogado, mormente se este for procurador da parte executada desde o início da demanda e se ambos, advogado e devedor, tiveram ciência inequívoca da decisão que fixou a obrigação.
Para que a determinação judicial seja cumprida, o Juiz tem a faculdade de fixar prazo e aplicar multa em caso de descumprimento, nos termos do disposto do art. 139, IV, do CPC/15. Em relação à minoração da astreintes, temos que a cominação de multa diária, autorizada pelo disposto nos arts. 497 c/c 537§ 1o do CPC, possui caráter intimidatório, em razão da inadimplência, cuja finalidade maior é de compelir o agravante/executado a cumprir ou abster-se de praticar determinado ato, a que foi obrigado. Deste modo, se fixada em valor suficiente para constranger o réu/agravante, ao cumprimento da ordem judicial, não há que se falar em excesso ou minoração da pena cominatória.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.18.075749-4/001, Relator: Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/09/2018). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA PROJUDI. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM E REQUERENDO A CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS IGNORADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ AO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. Segurança parcialmente concedida.” (TJ-PR, Mandado de Segurança no. 0001417-98.2021.8.16.9000, Rel.: JUÍZA ADRIANA DE LOURDES SIMETTE, 3a Turma Recursal, Julgado em 23/08/2021)

Já no que tange à alegação de exorbitância das astreintes, melhor sorte não lhe socorre.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. 536, § 1o, do CPC, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

O § 1o do referido artigo assim dispõe:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1o prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, pode modificar o valor e a periodicidade da multa, quando esta se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento
.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do CPC.

Atento a essa possibilidade, o Magistrado a quo, na decisão de ID 68140401, limitou a incidência da multa ao período de 30 (trinta) dias.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -

ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, AI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

A doutrina explica que “o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado” (in Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 581).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

Portanto, não há se falar em exorbitância da multa executada, muito menos em desatendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022